Tribunal: TJES
Processo: 5005708-22.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005708-22.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE BARROS DA SILVA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESERÇÃO. RECURSO DE ROSILENE BARROS DA SILVA NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A DESPROVIDO.

1. O §5º do art. 99 do CPC estabelece que, mesmo beneficiário da gratuidade de justiça, o recorrente deverá comprovar o preparo quando o recurso versar exclusivamente sobre honorários advocatícios em favor de seu patrono, salvo se este demonstrar sua própria hipossuficiência.

2. Intimada a advogada da parte apelante para comprovar a condição de hipossuficiência ou recolher as custas, manteve-se inerte, caracterizando a deserção. Recurso de Rosilene Barros da Silva não conhecido.

3. A dívida discutida foi constituída em 2009, sem demonstração de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, sendo correta a declaração de inexigibilidade, com fundamento no art. 206, §5º, I, do CC.

4. O STJ firmou entendimento no sentido de que
“o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”
(REsp 2.088.100/SP, rel. Minª Nancy Andrighi, DJe 23.10.2023).

5. A jurisprudência do TJES reconhece que, embora a plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equipare tecnicamente ao cadastro de inadimplentes, ela atua, na prática, como meio de coerção ao pagamento, devendo ser determinada a exclusão do registro de dívida prescrita.

6. Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de Rosilene Barros da Silva e conhecer e negar provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5005708-22.2021.8.08.0030

Apte/Apda:
Rosilene Barros da Silva

Apdo/Apte:
Banco do Brasil S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Rosilene Barros da Silva e por Banco do Brasil S.A. contra a sentença de id. 9683599, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em desfavor da instituição financeira, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão da anotação respectiva na plataforma Serasa Limpa Nome, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

Nas razões recursais de id. 9683607, a apelante Rosilene Barros da Silva se insurge exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, requerendo sua majoração para mil reais, sustentando a natureza alimentar da verba e a possibilidade de fixação por equidade diante do baixo valor da causa.

O Banco do Brasil, por sua vez, interpôs recurso de apelação no id. 9683615, sustentando: (a) sua ilegitimidade passiva, por ter cedido o crédito à empresa Ativos S.A., requerendo ainda a denunciação da lide; (b) que o reconhecimento da prescrição não impede a cobrança extrajudicial da dívida; (c) a plataforma Serasa Limpa Nome não equivale ao cadastro de inadimplentes; e (d) a sentença deve ser reformada para julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 9683619 e 9683623.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de deserção do recurso de Rosilene Barros da Silva

Embora Rosilene Barros da Silva seja beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do §5º do art. 99 do CPC, o recurso que versa exclusivamente sobre o valor dos honorários sucumbenciais fixados em favor do advogado do beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se este comprovar sua hipossuficiência.

No caso concreto, a advogada da apelante não demonstrou tal condição, tendo sido regularmente intimada para comprovar o preparo no prazo de cinco dias, mantendo-se, contudo, inerte.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar ex officio de deserção e
não conheço
do recurso interposto por Rosilene Barros da Silva.

É como voto.

Mérito

No que se refere ao recurso interposto pelo Banco do Brasil, não merece acolhimento.

A sentença reconheceu corretamente a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança da dívida, com base no art. 206, §5º, inciso I, do CC, diante do vencimento do débito em outubro de 2009 e da ausência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, pacificou o entendimento de que
“o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”
(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do TJES tem afirmado que
“A plataforma Serasa Limpa Nome se apresenta como facilitadora de renegociação, não sendo o referido portal equiparado ao cadastro de inadimplentes. Porém, na prática, permanece sendo medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida, pois o acesso é realizado pelas instituições financeiras que concedem crédito ao consumidor, inexistindo restrição às informações pelo devedor”
(TJES, Apelação Cível n. 5015573-15.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2023).

Ainda, a Primeira Câmara Cível já se manifestou no sentido de que
“O próprio nome da plataforma ‘Limpa nome’ já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está ‘sujo’, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito”
(TJES, Apelação Cível n. 5006555-38.2022.8.08.0014, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/08/2024).

Em harmonia com esse entendimento, destacam-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA INDIRETO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” - (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23.10.2023). 2. Inviável a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor, devendo, portanto, ser determinada a exclusão do nome do mesmo da plataforma Serasa Limpa Nome. (TJES, Apelação Cível n. 5001779-35.2021.8.08.0012, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02.02.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA – INSCRIÇÃO NO “SERASA LIMPA NOME” – MEIO DE COBRANÇA INDIRETO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA EQUITATIVA – BAIXO VALOR DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia reside da legitimidade da inscrição de dívida prescrita no portal “Serasa Limpa Nome”. 2. O “Serasa Limpa Nome” se apresenta como uma facilitadora para a renegociação de dívidas, não sendo equiparado a um cadastro de inadimplentes. 3. No entanto, na prática, a referida plataforma representa um meio de cobrança indireta da dívida, já que pode ser acessado pelas instituições financeiras que concedem crédito para consultar o “histórico” do consumidor, o que afronta o recente entendimento do STJ, no sentido de que “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”. 4. Sentença reformada para reconhecer a ilegalidade da cobrança do débito prescrito por qualquer meio, em especial o “Serasa Limpa Nome”. 5. Caso concreto em que o valor da causa é irrisório, o que autoriza a apreciação equitativa dos honorários, nos termos do disposto no art. 85, § 8º, do CPC, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), de acordo com os critérios previstos nos incisos I a IV, § 2º do artigo 85 do CPC 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 5005949-73.2023.8.08.0014, Relator: Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.08.2024)

Não existem, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença nesse ponto.

Diante do exposto,
conheço
do recurso do Banco do Brasil S/A e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.